Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO. SEGUNDA APELAÇÃO. ART. 593, III, “D”, DO CPP. ANULAÇÃO ANTERIOR COM MESMO FUNDAMENTO. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART. 593, § 3o DO CPP. JURISPRUDÊNCIA. INADMISSÍVEL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA. NÃO VERIFICADOS. NOVO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO FIXADO MAIS GRAVOSO QUE ANTERIOR. EFEITO PRODRÔMICO DA SENTENEÇA PENAL. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP.
2. Nos termos do 593, §3o do CPP, somente admite-se a interposição e julgamento pelo tribunal de apelação criminal com fundamento no art. 593, III, “d”, por uma única vez. 2.1. A Ré interpôs apelação anterior, com fundamento art. 593, III, “d”, com provimento de seu recurso e submissão a novo julgamento, que ora se insurge uma vez mais. 2.2. Diante da expressa vedação legal constante do art. 593, §3o do CPP, inadmissível o recurso interposto com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP pela segunda vez.
3. Depreende-se que os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, de modo que não se verifica nulidade posterior à pronúncia.
4. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP.
5. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”).
6. Há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
7. A jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para agravantes e atenuantes, a ser aplicado na segunda fase da dosimetria da pena.
8. A sentença penal condenatória detém o que a doutrina denomina de efeito prodrômico, que impede que, em razão de exclusivo recurso da defesa que ocasione a cassação da decisão, outra decisão a ser proferida agrave a situação do réu. 8.1. Desse modo, como houve apenas recurso exclusivo da defesa que acarretou a nulidade do primeiro julgamento, deve-se atentar-se para o regime inicial de pena estabelecido na sentença cassada, qual seja, semiaberto.
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

315343